Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-64.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000762-64.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), WESLEY DA SILVA ARAUJO - CPF: 009.888.021-71 (IMPETRANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (IMPETRADO), Cristiane Padim da Silva (IMPETRADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – ALEGADA ILEGALIDADE DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Juízo a quo que julgou improcedente os embargos à execução opostos pela parte impetrante.

Pretensão de reforma da sentença dos embargos de declaração por meio o presente “mandamus”.

Impossibilidade.

Ausência de verificação de direito líquido e certo.

Manado de Segurança que não encontra possibilidade de servir como substitutivo de pretensão recursal.

Extinção sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Mandado de Segurança c/c pedido de liminar impetrado
em face de ato tido como ilegal da lavra do Juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande, autoridade apontada como coatora, diante do julgamento de improcedência dos embargos à execução opostos pelo devedor, ora impetrante, nos autos de n.
1017508-84.2022.8.11.0002
.

O impetrante sustenta o desacerto da r. decisão, alegando que a decisão é ilegal ante a afronta do texto legal insculpido no art. 833, inciso X do CPC.

Por isso,
pleiteou, em sede liminar, a suspensão do andamento do processo principal e no mérito a concessão da segurança para desconstituir a penhora levada a efeito.

A liminar foi indeferida no Id. no 172539174.

Informações prestadas pelo impetrado no Id. no 173826185, mantendo a decisão sustentada como ilegal pela impetrante.

Manifestação ministerial no Id. no 179873670 anotando a ausência de interesse da instituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança se trata de sentença, porquanto aprecia embargos à execução, tal o que se infere do Enunciado Fonaje no 143.

Por certo que a situação anunciada nos autos de origem empresta desafia recurso próprio, porquanto visa a parte a modificação do entendimento vertido no ato judicial que apreciou a matéria agitada em sede de embargos à execução.

Ainda que cabível junto à sistemática dos juizados especiais cíveis a ação mandamental, inexiste qualquer mínimo adminículo de dúvida de que essa não pode servir como substitutivo processual, sendo certo que o seu cabimento é restrito a hipóteses descritas na norma de regência (Lei no 12.016/2009).

Ocorre, todavia, a circunstância verificada nestes autos não transborda hipótese que autorize a impetração do presente remédio constitucional, vez que da própria norma do Enunciado no 143 do Fonaje que contra referida espécie de decisão (leia-se, sentença), é cabível recurso inominado. Cito:

ENUNCIADO 143
– A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (
XXVIII Encontro
– Salvador/BA).

Oportuno, pois, registrar que via de regra, a utilização do presente remédio constitucional
como substitutivo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais, não se mostra admissível.

A parte impetrante no caso em comento, entende que a autoridade indicada como coatora, agiu com ilegalidade, quando deferiu a realização de penhora junto a conta bancária tipo poupança/conta salário.

De ver-se, contudo, que a parte impetrante sequer apresentou no corpo destes autos elementos de prova capazes de lhe conferir o que alega tratar-se de direito líquido e certo, porquanto não apresentou qualquer elemento de prova a fim de instruir sua petição inicial.

Por fim, há que se destacar que a posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções e diante dos elementos existentes nos autos, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos pela impetrante.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RESP 1.417.519/RS. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA.

I.
A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

II. Não se verifica, portanto, a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança. O que se vê é mero inconformismo da parte com o desfecho das repetidas decisões em seu desfavor, sendo manifestamente incabível a segurança.

III. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no MS: 27864 DF, CORTE ESPECIAL, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julg. em 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESPECIFICOU O AGRAVO INTERNO COMO RECURSO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. CLARO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

[...]

5. As hipóteses vertentes, traduzidas nos atos decisórios do juízo a quo não se traduzem em teratologia, ilegalidade ou abusividade.
A excepcionalidade do manejo do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal) resguarda situações pontuais, nas quais a presente não se enquadra. A intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(N.U. 10000889120208119005, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 05/11/2020)

Diante disso, não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado
pelo
presente remédio constitucional, em especial quando se verifica que o ato judicial fustigado desafia recurso próprio.

A hipótese dos autos não permite dúvidas acerca da inadequação da via eleita, sendo de rigor a conclusão de que não se faz presente à parte impetrante o interesse processual no manejo do presente
mandamus
.

A esse respeito, colhe-se ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v. g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”.
[1]

Logo, inexistindo o interesse processual na forma acima fundamentada outra não deve ser a solução senão a extinção do feito sem resolução do mérito, dada exatamente a inadequação da via eleita.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, por se tratar de via eleita inadequada, o que faço com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Deixo
de condenar a impetrante ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

[1]
Junior, Nelson Nery e Nery, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
, p. 526.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024